Tribunal: TJDFT
Processo: 0708679-14.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS NORTEADORES. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Malgrado o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado tem discricionariedade regrada, devendo se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 1.1. Registre-se que não há direito adquirido a qualquer dos critérios mencionados.
2. Na esteira de entendimento igualmente perfilhado por esta Turma, prestigia-se o entendimento de que a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável.
3. Se o magistrado a quo não utiliza qualquer dos critérios, bem como não apresenta fundamentação idônea para a utilização de critério distinto, impõe-se a revisão da pena.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.